Tribunal: TJPA
Processo: 0007959-52.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007959-52.2014.8.14.0006

APELANTE: LEONARDO RODRIGO DE ALMEIDA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11. 43/2006.

REVISÃO DA DOSIMETRIA, PASSANDO A PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL E RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
PROVIMENTO
.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 NÃO ANALISADAS ESCORREITAMENTE PELO MAGISTRADO SINGULAR. REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL QUE SE IMPÕE.

APLICAÇÃO DA REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM 1/6, PASSANDO A PENA DO APELANTE, AO FINAL, A SER DE 04 ANOS E 02 MESES DE RECLUSÃO E 416 DIAS MULTA, NÃO SENDO APLICÁVEL AO CASO A SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS.

DA EXCLUSÃO E/OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA.

NÃO PROVIMENTO
.
PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO, SE MOSTRANDO PROPORCIONAL AO QUANTUM DE PENA APLICADO E NA RAZÃO DE 1/30 DO SALÁRIO-MÍNIMO.
MANDAMENTO LEGAL QUE NÃO PODE SER AFASTADO PELO JULGADOR.

RECONHECIMENTO,
EX OFICIO
, DA PRESCRIÇÃO
.
DENÚNCIA RECEBIDA EM 08 DE OUTUBRO DE 2014. SENTENÇA CONDENATÓRIA PUBLICADA EM 18 DE MAIO DE 2021. TRÂNSITO EM JULGADO PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO EM 01 DE JUNHO DE 2021. PENA EM CONCRETO COMINADA EM 05 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO, REDUZIDA PARA 04 ANOS E 02 MESES APÓS ANÁLISE DO RECURSO DE APELAÇÃO. AGENTE MENOR DE 21 ANOS À DATA DO FATO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 12 ANOS, NOS TERMOS DO ART. 109, III DO CPB, MAS QUE SE REDUZ PELA METADE, CONFORME O ART. 115 DO CPB.

PRESCRIÇÃO QUE SE REGULA PELA PENA EM CONCRETO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA DECLARADA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELADO. ART. 107, IV DO CP.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, porém,
ex oficio
, reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Pacífico Lyra..

Belém/PA,
18
de setembro de 2023.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
LEONARDO RODRIGO DE ALMEIDA DA SILVA
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Penal da Comarca de Ananindeua, que o condenou em razão da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Relatou a Denúncia, ID 14551064, que no dia 11 de junho de 2014, por volta das 17 horas, foi o ora apelante preso em flagrante em razão da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, previsto no art. 33 da Lei 11.343/06; que no dia e hora ao norte relatados, policiais militares receberam denúncia informando a prática do referido crime no bairro do 40 horas, na rua São Luis, nº 78, tendo os policiais se dirigido ao endereço informado e lá avistaram o ora apelante que, ao perceber a chegada dos policiais, tentou se evadir, sendo, porém, detido, tendo autorizado o ingresso dos agentes em sua residência, confessando a prática delitiva e entregando o entorpecente que tinha guardado para venda, sendo estes maconha e cocaína.

Conduzido à delegacia para os procedimentos cabíveis, à autoridade policial confessou que havia dois meses que estava comercializando drogas, tendo o Ministério Público apresentado a competente denúncia para processamento e condenação do ora apelante nas práticas delitivas do art. 33, da Lei 11.343/06.

Em ID 14551215, foi determinada a notificação do indiciado para apresentação da defesa preliminar, sendo esta apresentada em documento de ID 14551216/218.

Em ID 14551220, revogada a prisão preventiva.

Em ID 14551222, Laudo Toxicológico nº 129/2014, confirmando se tratar das substâncias popularmente conhecidas como maconha e cocaína aquelas apreendidas em poder do ora apelante, sendo, às fls. 05/08, acostada as alegações finais ministeriais.

Em ID 14551223, Alegações finais defensivas.

Em ID 14551224, certidão judicial positiva.

Na sentença, às fls. 06/07, do documento de ID 14551224 e 14551225, reconheceu o magistrado singular a procedência da denúncia, sendo o ora apelante condenado pela prática

dos crime previsto no artigos 33, caput, da Lei 11.343/06, restando sua pena cominada, na primeira fase da dosimetria, em 06 anos de reclusão e 600 dias multa, sendo reduzida, na segunda fase, para 05 anos

de reclusão e 550 dias multa ante a menor idade penal relativa do apelante, não sendo reconhecido em seu favor o benefício do § 4º, do artigo 33 da lei antidrogas, restando a pena cominada, ao final, em 05 anos

de reclusão e 550 dias multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, lhe sendo concedido o direito de recorrer em liberdade.

Em ID 14551048, consta, após digitalização, as razões recursais pleiteando pela reforma da dosimetria, com nova análise das circunstâncias judiciais e aplicação ao caso do tráfico privilegiado, § 4º, art. 33, da Lei 11.343/06, com alteração do regime de cumprimento de pena e consequente substituição por pena restritiva de direitos, bem como para que se reduza o valor determinado para a pena de multa em razão da situação financeira precária do apelante.

Em contrarrazões, ID 14551240, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta instância superior, parecer em ID 14759734, a Procuradoria de Justiça pronunciou-se pelo conhecimento do recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade, e que seja dado parcial provimento ao apelo, para que seja revista a pena base cominada.

Ressalto que a Procuradoria de Justiça lançou aos autos nome diverso ao apelante, porém, observo que se trata de mero equívoco uma vez que a manifestação efetivamente é relativa ao feito em apreço.

É o relatório, estando o feito apto a julgamento perante a sessão de plenário virtual.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal interposto em favor
de
LEONARDO RODRIGO DE ALMEIDA DA SILVA
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Penal da Comarca de Ananindeua, que o condenou em razão da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Restando preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo à sua análise.

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA

Pretende a defesa que se reveja a dosimetria da pena aplicada pelo sentenciante para que seja reduzida a pena base, e, para uma melhor análise do pleito, tenho como necessário trazer à colação excerto da sentença, especificamente no que concerne à dosimetria, vejamos:

“...o acusado responde a outras ações penais conforme certidão juntada aos autos, restando inviabilizada a aplicação da causa privilegiadora do §4º, do art. 33, da Lei de Drogas.

Ante todo o exposto, julgo TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na denúncia para o fim de CONDENAR o acusado Leonardo Rodrigo de Almeida da Silva nas penas do art. 33, caput ̧ da Lei de Drogas, por ser sua conduta típica e ilícita, inexistindo, por outro lado, a presença de qualquer excludente de ilicitude ou dirimente de culpabilidade.

Em atenção aos arts. 42, da Lei nº 11.343/2006, e 59, do Código Penal Brasileiro, passo a fixar-lhe a pena.

A culpabilidade do acusado situa-se entre mínima e média: o material entorpecente apreendido com o réu, trata-se 34 (trinta e quatro) petecas confeccionadas em pedaços de plástico na cor preta, contendo em seus interiores substância petrificada, pesando no total 9,0 g. Ressaltamos que as 34 petecas estavam acondicionadas em um embrulho confeccionado em papel alumínio; 26 (vinte e seis), petecas confeccionadas em pedaços de papel alumínio, contendo em seus interiores erva, pesando no total 22,0 g. e mais um tablete contendo em seu interior erva seca prensada, pesando no total 43,0 g, atestando POSITIVO para a substância THC, princípio ativo do vegetal Carmabis sativa L., vulgarmente conhecida como MACONHA nas petecas e no tablete com erva e POSITIVO para a substância Benzoilmetilecgonina vulgarmente conhecida como COCAINA..; detém bons antecedentes criminais, conforme certidão de fls. 59/60 (Súmula nº 444, do STJ); personalidade e conduta social não pesquisadas; como motivação do delito, verifica-se a intenção de conseguir dinheiro fácil à custa do vício e desgraça alheios; as circunstâncias do crime e são desfavoráveis, pois tentou se desvencilhar do entorpecente ao visualizar a polícia; as consequências são próprias da espécie delituosa; comportamento da vítima: prejudicado.

Diante disso, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e no pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Presente a atenuante da menor idade relativa à época dos fatos, atenuo a pena para 05 (cinco) anos e 06 (seis) anos de reclusão e para o pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, que torno DEFINITIVA ante a ausência de outras causas modificadoras.

O regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade ora aplicada ao acusado é o semiaberto, forte no art. 33, § 2º, alínea b, do Código Penal, já considerado o cômputo da detração provisória.

Incabível a substituição.

Isento-o do pagamento das custas processuais por ter sido patrocinado pela Defensoria Pública.”

Observa-se, do excerto ao norte colacionado, que o magistrado considerou desfavoráveis ao apelante as circunstâncias relativas à culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime, além da natureza da droga, deixando de apresentar fundamentação suficiente não somente ao vetor culpabilidade, como também aos motivos e circunstâncias, pois, conforme orienta a remansosa jurisprudência, para ser considerado como desfavorável o vetor culpabilidade o magistrado há que demonstrar, de forma fundamentada, a razão pela qual o considera como tal, não sendo a forma como a droga se encontrava embalada suficiente a tanto, pois,

como cediço, a embalagem em porções é comum na medida que desta forma a droga é comercializada, razão pela qual o vetor há que ser considerado neutro; quanto aos motivos, tem-se que a obtenção de lucro fácil com o comércio ilegal de entorpecentes é comum ao tipo, não podendo, portanto, ser negativado com base em tal fundamento, como procedeu o magistrado
a quo
, e, no que se refere às circunstâncias do crime, tenho que o fato de o ora apelante ter tentado se livrar da droga não pode depor contra si, sendo direito constitucional do cidadão a não autoincriminação, razão pela qual o referido vetor há que ser considerado neutro.

Quanto à natureza e quantidade da droga, tenho que quantidade apreendida não se mostra suficiente a atrair a ocorrência do art. 42 da Lei 11.343/06, na medida em que foram encontradas cerca de 30 gramas de entorpecente, sendo apenas 9 gramas de cocaína, substância de maior poder viciante, razão pela qual tenho que a pena base do ora apelante, na primeira fase da dosimetria, há que ser reduzida ao mínimo legal de 05 anos de reclusão e 500 dias multa.

Na segunda fase da dosimetria, há atenuantes, contudo, em respeito à Súmula 231 do STJ, deixo de as considerar, mantendo a pena no patamar anteriormente alcançado, qual seja, 05 anos de reclusão e 500 dias multa.

Na terceira fase, entendo que, ao contrário do magistrado singular, faz o ora apelante jus ao benefício da privilegiadora do § 4º, do art. 33 da Lei 11.343/06, pois, ao meu ver, preenche cumulativamente os requisitos legais na medida em que ações penais em andamento não são impeditivos à concessão do benefício, e, p
ara uma melhor análise do pleito, para reconhecimento e aplicação da minorante prevista no § 4º, do art. 33 da Lei 11.343/06, tenho como conveniente à análise do pedido trazer à colação o respectivo dispositivo, vejamos:

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços,
vedada a conversão em penas restritivas de direitos
,
desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
(Vide Resolução nº 5, de 2012)

Observa-se que na redação do dispositivo o legislador é objetivo ao afirmar que, para o agente fazer
jus
ao privilégio, deve este ser primário e possuir bons antecedentes, não fazendo menção à natureza da reincidência ou mesmo à existência de investigação em desfavor do agente e o apelante não ostentava, à data da sentença, qualquer condenação transitada em julgado em seu desfavor, apesar de não ser o presente feito o único a que responde, como se comprova da Certidão de antecedentes penais juntada aos autos.

Assim, não há que se falar em exclusão do benefício, pois processos sem trânsito em julgado não afastam a possibilidade de aplicação do benefício e igualmente não há como este ser afastado em razão de meras investigações, sendo neste sentido a pacífica jurisprudência do STJ (HC 669.511/SP. 2021, de relatoria do Min. Rogério Schietti Cruz), razão pela qual aplico ao caso a redutora, porém, não em seu patamar máximo, tendo em vista haver nos autos certidão de antecedentes criminais que demonstra ser o apelante dedicado à prática de crimes, razão pela qual aplico a redutora no patamar de 1/6 (um sexto), passando sua pena a ser de 04 anos e 02 meses de reclusão e 416 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, não a substituindo por restritiva de direitos em razão do que determina o art. 44, I, do CPB.

DA EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA

No que concerne ao pedido de exclusão ou redução da pena pecuniária, tenho que a este pedido não há como ser dado provimento,
uma vez que a pena de multa,
como cediço, é preceito secundário do tipo, restando esta já cominada no mínimo legal e na razão de 1/30 do salário-mínimo.

Acerca de impossibilidade de exclusão da pena de multa e de sua redução quando já cominada no mínimo legal é pacífica a jurisprudência, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL -
PENA DE MULTA – ISENÇÃO DIANTE DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO RÉU – IMPOSSIBILIDADE – INTEGRA O PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 265 CPP
- VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. I - A Defesa requer o afastamento das custas processuais e da pena de multa, ou que, pelo menos a quantidade de dias-multa seja reduzida de trinta para dez, por se tratar de pessoas hipossuficientes. II -
A pena pecuniária faz parte do preceito secundário do tipo penal incriminador e, em razão disso, a aplicação desta sanção é cogente, correspondendo a mandamento legal que não pode ser afastado pelo juiz. Do contrário, incorreria este colendo Órgão Julgador em violação expressa ao princípio da legalidade, eis que não há qualquer previsão legal autorizando a exclusão do preceito cominatório, em face da situação econômica do Apelante
. III - Por oportuno esclarecer que eventual dificuldade financeira do Apelante não é fundamento válido para se afastar a condenação pecuniária, autorizando, apenas, a fixação de valor proporcional à sua situação econômica, na forma do art. 60 do Código Penal, sob pena de violação ao princípio da legalidade. IV - Retira-se desse dispositivo que o abandono processual se caracteriza quando o advogado, injustificadamente, deixa de promover os atos do processo que lhe competiam, sem comunicar previamente o juiz processante. V - Não merece prosperar o pedido de aplicação de multa ao advogado constituído nos autos, por suposta ocorrência de abandono na causa, na medida em que não foi resguardado ao advogado o direito da ampla defesa e do contraditório. VI - Nessas condições, este julgador, pontua por fim, que para a imposição da sanção prevista no artigo 265, caput, do Código de Processo Penal, é necessária a demonstração inequívoca da vontade de abandonar o feito, o que não demonstrado in casu. VII – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-AM - APR: 02281673320158040001 Manaus, Relator: Jorge Manoel Lopes Lins, Data de Julgamento: 21/07/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/07/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06). RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS NÃO CONTESTADAS. INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO AO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. INACOLHIMENTO. QUANTUM DE PENA E REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA QUE RECOMENDAM A MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. PLEITO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA MULTA. NÃO CONHECIMENTO. PENA DE MULTA QUE INTEGRA O PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL. IMPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA. EVENTUAL DIFICULDADE FINANCEIRA QUE DEVE SER ARGUIDA PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO. REQUERIDA, TAMBÉM, A CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MATÉRIA CUJO EXAME INCUMBE AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. NÃO CONHECIMENTO NO PONTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A existência de condenação pretérita hábil a gerar reincidência evidencia a necessidade de se impor uma maior repressão penal em razão do novo crime cometido - especialmente quando se trata de reiteração em crime de idêntica natureza -, e, via de consequência, impede a concessão de regime mais brando, ensejando a prevalência daquele imposto sentencialmente. 2. Não há como ser acolhido o requerimento de isenção do pagamento dos dias-multa, uma vez que referida penalidade é prevista no preceito secundário do tipo penal como sanção cumulativa, sendo obstada ao aplicador da pena a sua exclusão. De todo modo, eventual dificuldade financeira no adimplemento deve ser invocada perante o Juízo da Execução, competente para a análise do pleito. 3. Não merece conhecimento o pedido recursal de concessão de justiça gratuita, com a consequente isenção do pagamento das custas processuais, por ser questão cujo exame incumbe ao juízo de primeiro grau. (TJSC, Apelação Criminal n. 5001799-05.2021.8.24.0069, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Paulo Roberto Sartorato, Primeira Câmara Criminal, j. Thu Mar 24 00:00:00 GMT-03:00 2022). (TJ-SC - APR: 50017990520218240069, Relator: Paulo Roberto Sartorato, Data de Julgamento: 24/03/2022, Primeira Câmara Criminal)

Não há, portanto, como ser dado provimento ao pedido de exclusão e/ou redução da pena de multa.

Contudo, verifico a ocorrência, no presente caso, da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, pois, como sabido, por prescrição retroativa entende-se o período que compreende a data do recebimento da denúncia até a prolação da sentença condenatória, levando em consideração a pena em concreto, quando transitado em julgado o feito para a acusação, o que é a hipótese dos autos.

Tem-se dos autos que o ora apelante restou condenado pela prática delitiva do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, prevista no artigo 33, da Lei 11.343/06, restando cominada pena, após a revisão da dosimetria, de 04 anos e 02 meses de reclusão, penalidade que, nos termos dos artigos 109, III, c/c art. 110, § 1º, todos do CPB, prescreve em 12 anos. Contudo, tem-se, no caso em apreço, que era o agente menor de 21 anos à data do fato, devendo incidir ao caso a norma contida no artigo 115 do CP, que determina que devem ser reduzidos pela metade o prazo prescricional quando o agente era, ao tempo do crime, menor de 21 anos, caso dos autos. Assim, a prescrição no caso há que ser reduzida pela metade, qual seja, 06 anos.

Depreende-se dos autos que a denúncia foi recebida em 08 de outubro de 2014, tendo a magistrada singular proferido sentença condenatória em 18/05/2021, a qual transitou em julgado para o Ministério Público em 01/06/2021, conforme se extrai da ciência ministerial acerca da decisão, acostada em documento de ID Nº 14551225.

Assim, dado que restou verificado o trânsito em julgado para acusação, a prescrição regula-se pela pena concretizada na sentença, nos termos do art. 110, §1° do CP e da Súmula 146 do STF, uma vez que, ainda que não houvesse revisão da dosimetria, a prescrição ocorreria em 06 anos, pelo fato de ser o autor menor de 21 anos à data do crime, e, da data do recebimento da denúncia, 08/10/2014, até a prolação da sentença penal condenatória, ocorrida em 18/05/2021, tal prazo já restou superado.

Portanto, em já tendo se passado mais de 06 anos entre a data de recebimento da denúncia e a da publicação da sentença, imperativo reconhecer que excedido o lapso prescricional acima mencionado, sendo de bom alvitre ressaltar que tal lapso temporal já havia decorrido quando distribuído o apelo neste E. Tribunal, o que ocorreu em 13/06/2023.

Nesse sentido, deve ser reconhecida, de ofício, a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva retroativa em face da mencionada imputação, com fulcro no art. 107, IV do CP, por se tratar de matéria de ordem pública, apta de conhecimento a qualquer tempo e grau de jurisdição, ensejando, portanto, a prejudicialidade da análise do mérito do presente recurso, sendo neste sentido a jurisprudência desta E. Corte, a saber:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO PARA ACUSAÇÃO. PRESCRIÇÃO REGULA-SE PELA PENA EM CONCRETO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELADO. ART. 107, IV DO CP. MÉRITO DO RECURSO PREJUDICADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste ...Ver ementa completaEgrégio Tribunal de Justiça do Pará, 22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 25/07/2022 e 01/08/2022, à unanimidade, em CONHECER do Recurso e, DE OFÍCIO, reconhecer a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva retroativa, nos termos do voto do Relator. Julgamento presidido pelo Exmª Srª Desª Eva do Amaral Coelho. Belém (PA), 04 de agosto de 2022. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR DESEMBARGADOR RELATOR (TJ-PA 00077988420158140401, Relator: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 25/07/2022, 3Âª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 04/08/2022)

Ante ao exposto, reconhecendo que o ora apelante concorreu para a infração penal pela qual fora condenado, e diante do fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime ou o isente de pena,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO,
conforme fundamentação supra, porém,
ex oficio
,
declaro extinta a punibilidade do ora apelante,

LEONARDO RODRIGO DE ALMEIDA DA SILVA
,
ante a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa
, nos termos do art. 107, IV do CP

É como voto.

Belém/PA, de

de 2023.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 26/09/2023